Tribunal: TJDFT
Processo: 0715285-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM APARELHO CELULAR POR ORIENTAÇÃO DE SUPOSTO PREPOSTO. FORTUITO INTERNO. NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que declarou a nulidade de operações de débito e transferências realizadas na conta corrente do autor/recorrido, bem como determinou o pagamento de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) e, por fim, arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido teria recebido contato telefônico de suposto preposto do banco recorrente. Na ocasião, teria sido informado a respeito de tentativas indevidas de acesso a sua conta corrente. Após seguir instruções, acessou “link” a si enviado e instalou o aplicativo “Livelo”. Alega que seus dados podem ter sido copiados por meio dessa operação. Também afirma que desinstalou o aplicativo do banco recorrente. Posteriormente, ao reinstalar o programa, constatou diversas transações realizadas por terceiros, que totalizaram um prejuízo de R$ 7.800,00.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que “(...)conquanto o autor admitido que realizou os procedimentos indicados pela dita preposta da instituição, de se reconhecer que a fraude narrada somente se perfectibilizou em razão do conhecimento prévio e detalhado da meliante acerca de elementos intrínsecos ao funcionamento do banco requerido, bem como ao frágil esquema de segurança por ele adotado, sem adoção de mecanismos capazes de evitar operações irregulares, sobretudo em se tratando de conta de titularidade de pessoa idosa”.
5. Nas razões recursais, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo. Em preliminar, suscita a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não concorreu para a fraude, de modo que estaria configurada culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, visto que o contato telefônico teria partido de uma falsa central telefônica. Quanto aos danos morais, afirma que inexistem na hipótese, pois não houve ato ilícito praticado pela instituição financeira.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões.
7. Do efeito suspensivo. Consoante artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. Preliminar. Ilegitimidade passiva. O recorrente alega sustenta que a recorrida teria sido vítima de fraude praticada por terceiro, sem que tivesse havido ingerência de seus prepostos. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva do recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
10. A súmula 479 do STJ prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
11. No caso, contudo, entendo que não houve participação do recorrente para a consumação da fraude, de modo a caracterizar fortuito interno. É certo que crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão assiste ao recorrente, conforme se evidenciará.
12. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Não obstante as alegações do recorrido, não há indicação de participação dos recorrentes, ainda que indireta, apta a responsabilizá-los. O recorrido, na inicial, narra que recebeu ligação de pessoa que se identificou como suposta agente de segurança do banco recorrente, vindo, por orientação desse suposto empregado do banco, a instalar aplicativo que teria possibilitado o acesso remoto ao aparelho de telefonia celular.
13. A ausência de responsabilidade do recorrente é afastada diante da ausência de provas e de verossimilhança das alegações do recorrido. Isso porque o recorrido aduz que foi contatado, inicialmente, por meio de ligação, porém não acostou o registro da referida ligação.
14. Assim, não há nos autos qualquer prova de que o fraudador detinha os dados do recorrido, não sendo suficiente a mera alegação sem a juntada de ao menos o registro da ligação. Por outro lado, o boletim de ocorrência juntado ao ID 50393388 apresenta declaração unilateral prestada à autoridade policial, não tendo sido apresentadas as conclusões de eventual inquérito policial, de modo a imputar ao recorrente possível falha a atrair o fortuito interno.
15. Registre-se que o recorrido, sem adotar as diligências necessárias, instalou voluntariamente em seu aparelho de telefonia celular. Em que pese as alegações do recorrido, de que é vulnerável ante sua idade e que não tem conhecimento da tecnologia, imperioso mencionar que toda a tratativa se deu mediante uso justamente de tecnologia, com o uso de celular. Assim, sua idade não pode ser atraída para fins de justificar a falta de diligência de suas ações.
16. Assim, restou configurada a culpa exclusiva do consumidor para a consecução da fraude, de forma que o dano material suportado não pode ser imputado ao banco recorrente. De igual modo, não tendo sido demonstrada a prática de ato ilícito pelo recorrente (artigo 186 do Código Civil), a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe, pois ausente o nexo de causalidade.
17. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
18. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.